Tribunal: TJSP
Processo: 2225327-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PENHORA DE RECEBÍVEIS – Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu a penhora da totalidade dos valores que o devedor agravante tenha a receber das operadoras de cartões – Modalidade de penhora prevista no artigo 835, X do CPC – Possibilidade – Tentativas de localização de outros bens que restaram infrutíferas – Constrição reduzida para 10% dos recebíveis – Percentual que não tem o

Ementa:
PENHORA DE RECEBÍVEIS – Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu a penhora da totalidade dos valores que o devedor agravante tenha a receber das operadoras de cartões – Modalidade de penhora prevista no artigo 835, X do CPC – Possibilidade – Tentativas de localização de outros bens que restaram infrutíferas – Constrição reduzida para 10% dos recebíveis – Percentual que não tem o potencial de colocar em risco a continuidade das atividades da devedora, nem leva-la à ruína - Decisão reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.